Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS. COVID-19. OMISSÃO. HONORARIOS RECURSAIS NA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. CORREÇÃO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Inexiste, no caso, intempestividade do recurso, uma vez que, nos termos da Resolução n. 313, de 19/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, os prazos encontravam-se suspensos de 19/03/2020 a 30/04/2020 em razão do período emergencial decorrente da pandemia do novo Coronavirus – Covid-19.

2. Oportuna a correção da omissão referente aos honorários recursais, uma vez que na decisão que não conheceu integralmente do recurso não foi imposta a majoração prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

3. A penalidade contida no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil não ocorre de forma automática nos agravos internos julgados inadmissíveis ou improcedentes em votação unânime. É necessário constatar tratar-se de recurso abusivo ou protelatório, o que ocorre notadamente nos casos em o agravo interno não ataca especificamente os fundamentos da decisão ou se presta a reiterar questões anteriormente alegadas.

4. Preliminar de não conhecimento por intempestividade rejeitada. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos.